Tribunal: TJSP
Processo: 2042548-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042548-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
IRMANDADE DO HOSPITAL SÃO JOSÉ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
SÃO
VICENTE,
é
agravado
DUPATRI
HOSPITALAR
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042548-11.2020.8.26.0000 -Voto no 43716
2
VOTO No: 43716
AGRAVO No: 2042548-11.2020.8.26.0000
COMARCA: São Vicente
AGTE. : Irmandade do Hospital São José Santa Casa de
Misericórdia de São Vicente
AGDO. : Dupatri Hospitalar Importação e Exportação Ltda.
Ementa: Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a
penhora de 10% dos créditos da executada junto a
determinados planos de saúde. Cabimento da medida.
Inexistência de dupla penhora. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r. decisão proferida em cumprimento de sentença, e que deferiu a
penhora do valor correspondente a 10% dos créditos que a
executada, Irmandade do Hospital São José tem a receber junto aos
planos de saúde elencados às fls. 195 dos autos originais, até a
garantia do Juízo (R$ 48.261,21), observadas a preferência de cada
crédito (trabalhista, tributário, etc) e a ordem cronológica das
penhora (fls. 183/184 e 188).
A agravante aduz que a agravada aceitou que seu
crédito
fosse
integralmente
garantido
pelo
processo
no
0001780-24.2018.8.26.0590, que tramita em favor da recorrente na
Vara da Fazenda Pública. Contudo, afirmou que, apesar dessa
penhora, a agravada requereu também a constrição dos créditos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042548-11.2020.8.26.0000 -Voto no 43716
3
a agravante tem junto aos planos de saúde quando do atendimento
destes no seu hospital, sob a alegação da demora do recebimento
dos valores.
Assim, entende a recorrente que se trata de dupla
penhora, argumentando que "a penhora no rosto dos autos a
agravada terá que aguardar o pagamento neste processo para receber
seu credito e na penhora dos créditos junto aos planos de saúde,
entrará numa lista cronológica de credores e pagamentos, sem
concomitância destes" (fls. 06).
Outrossim,
sustenta
que
é
uma
entidade
filantrópica, e não aufere lucros, e conta com um passivo de mais de
R$ 200.000.000,00. Ressaltou que não possui uma fonte de renda
sem penhora, e que a renda mensal do nosocômio não cobre
integralmente sequer a folha salarial e compra de material.
Aduz que o cumprimento de sentença não pode
ocasionar sacrifício extremo, de forma a prejudicar o exercício de
suas relevantes atividades de natureza filantrópica. Pede o
cancelamento da penhora de 10% junto aos planos de saúde.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, e parcial efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 196/203.
É o relatório.
Nota-se que, às fls. 104, a agravante indicou à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042548-11.2020.8.26.0000 -Voto no 43716
4
penhora o crédito que possui junto ao processo no
0001780-24.2018.8.26.059.
Todavia, a agravada apresentou o documento de
fls. 226/228, que é cópia de sentença proferida no referido processo,
por meio da qual foram acolhidas as exceções de pré-executividade
e impugnações ofertadas, para extinguir aquele cumprimento de
sentença. Restou consignado que "Os danos sofridos devem ser
mensurados em fase de liquidação de sentença, que, no presente
caso, deverá ser realizado pelo procedimento comum, nos termos do
art. 509, II, do CPC" (fls. 228). A sentença foi proferida em
14/02/2020.
Assim, eventual quantum debeatur, naquele feito,
ainda está pendente de apuração, de maneira que não mais subsiste,
ao menos por ora, a possibilidade de penhora de créditos da ora
agravante naqueles autos.
Destarte, não há que se falar em "dupla penhora",
sendo direito do credor postular a realização de penhora de bens
para a satisfação de seu crédito.
Não havendo notícia da indicação de outros bens
para garantia do juízo, não há amparo legal para afastar a penhora
do valor correspondente a 10% dos créditos da executada junto a
planos de saúde, nos termos da r. Decisão guerreada.
Outrossim, em que pese a dificuldade financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042548-11.2020.8.26.0000 -Voto no 43716
5
enfrentada pela executada, não se vislumbra a excessividade da
medida deferida, eis que o percentual de 10% dos créditos da
agravante perante planos de saúde se mostra razoável, e não há
como concluir que a constrição inviabilizará suas atividades.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador